Tribunal: TJDFT
Processo: 0751664-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751664-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SABRINA RAMOS DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVA COLINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sabrina Ramos da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707291-93.2018.8.07.0006, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como o levantamento das constrições incidentes, nos seguintes termos: “A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento. Tem como finalidade assegurar o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). É sabido que o instituto jurídico da prescrição intercorrente, criação doutrinária assimilada pela jurisprudência pátria e pelo Código de Processo Civil, constitui hipótese de extinção da exigibilidade judicial da prestação, que ocorre pela paralisação injustificada da execução. Conforme Enunciado n.o 150 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Com efeito, no presente caso, o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de condomínio é quinquenal, ex vi do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil – Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. De acordo com o teor da tese jurídica proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 949, "Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação". Destarte, tendo em vista a data em que foi proferida a decisão de ID 123892893, ainda não está configurada a prescrição intercorrente. Indefiro o pedido de vinculação ao inventário 0705091-69.2025.8.07.0006, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi admitido em nome da executada SABRINA – v. ID 23411671, bem como o pedido de pesquisa de bens, porquanto ausente planilha atualizada e pormenorizada do débito. Tornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida diverge da realidade processual, uma vez que já havia pronunciamento judicial anterior, datado de 07/05/2022, fixando o termo final da prescrição intercorrente em 30/05/2025. Argumenta que não houve interposição de recurso pelo agravado contra tal decisão, o que acarretou a preclusão da matéria. Aduz, ainda, que a decisão interlocutória que afastou a prescrição possui natureza de mérito e, por conseguinte, é passível de impugnação recursal. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os atos executórios e impedir o levantamento das constrições incidentes. Defende que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na violação de decisão judicial já preclusa. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução e levantamento das constrições existentes. Ressalta que não houve preparo, por litigar sob os benefícios da justiça gratuita (Id. 67562118 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a demonstração concomitante da plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, pede a agravante a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os atos executórios. Em reforço à sua pretensão, sustenta que o crédito exequendo estaria fulminado pela prescrição intercorrente. Da análise dos autos, constata-se que decisão anterior, proferida em 07/05/2022, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano (art. 921, III, § 1o, do CPC) e afirmou que a prescrição se consumaria no dia 30/05/2025, mediante a aplicação do prazo prescricional trienal. Confira: “Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução de sentença pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem efetiva constrição, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente 3 anos (art 206, § 3o, CC). A prescrição ocorrerá em 30/05/2025. Remetam-se os autos ao arquivo provisório”. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Arquivem-se os autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo.” Todavia, ao contrário do que a agravante alega, não há preclusão pro judicato em relação à prescrição intercorrente, justamente por se tratar de questão de ordem pública. Assim, mesmo que tenha havido decisão anterior indicando a data em que a prescrição ocorrerá, o juiz pode reexaminar a questão se provocado novamente. Embora seja importante respeitar a estabilidade das decisões, o princípio da segurança jurídica não impede o reexame da prescrição, pois não se consolida por preclusão. O que se exige é a análise concreta da efetiva ocorrência ou não da prescrição, à luz dos atos processuais praticados na execução/cumprimento de sentença. O termo final de extinção do direito indicada na referida decisão constitui mera estimativa, carecendo de novo exame quando o juiz for novamente instado a analisar o pedido de reconhecimento da prescrição. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe a juntada de documentos que entenda pertinentes. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora